Tribunal: TJDFT
Processo: 0038258-66.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRETENSÃO BASEADA EM PLANO DE BENEFÍCIOS ANTERIOR. MIGRAÇÃO PARA PLANO DE BENEFÍCIOS QUE NÃO CONTEMPLA A PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INCLUSÃO DE RUBRICAS REMUNERATÓRIAS QUE NAO INTEGRAVAM O SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há direito subjetivo à revisão do benefício de complementação de aposentadoria na hipótese em que, mediante transação que permanece válida e eficaz, o assistido aderiu a novo plano de benefícios que não contempla a paridade de reajustamento entre ativos e inativos em que se funda a pretensão revisional.
II. Com a transação, que tem natureza contratual e só perde a aptidão vinculativa se desconstituída judicialmente, segundo a inteligência dos artigos 840 e 848 do Código Civil, a relação jurídica entre as partes deixou de ser regida pelo plano de benefícios no qual está alicerçada a pretensão de revisão da suplementação de aposentadoria.
III. Não encontra amparo legal revisão do benefício de suplementação de aposentadoria para incorporar rubricas remuneratórias que não integraram a base de cálculo das contribuições, presente o princípio do mutualismo e o sistema de capitalização consagrados no artigo 202, caput, da Constituição Federal, e na Lei Complementar 108/2001
III. Apelação desprovida.